Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Verifico que a agravante apresentou documentos demonstrando suas despesas e requerendo liberação adicional de valores arrestados. As despesas, somente, não garantem a comprovação do prejuízo. Dou o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para a agravante demonstrar o faturamento no período desde a liberação até a data de hoje. Deverá efetivamente comprovar o prejuízo, atrasos de fornecedores e funcionários, de forma contábil, clara, indene de dúvidas, nos autos. Cumpra-se. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator